Tribunal: TJPA
Processo: 0014371-64.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014371-64.2017.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA, NÃO TEM SIDO OUVIDO EM JUÍZO, POR SER REVEL. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima na polícia e em juízo, além da confissão do réu na fase policial, já que ele não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Alexandre Ferreira dos Santos
(nascido em
24/11/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/05/2022
, doc. ID 16910836, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 16910787) que, no dia
11/11/2017
, por volta das 15h10min., na
Rua Anita Garibaldi
, bairro
Santa Lídia
, na cidade de Castanhal/PA, o denunciado
Francisco Alexandre Ferreira dos Santos
subtraiu em proveito próprio,
mediante violência e grave ameaça
, exercida com
emprego de arma de fogo
, a motocicleta
Honda/CG 150
, TITAN MIX, de cor preta, placa NTB3150, CHASSI 9C2KC1640AR069254, pertencente a vítima
Rosiléia Pinheiro Soares
.

Segundo apurado, os guardas municipais foram acionados pela empresa de rastreamento D’guarde, sendo informados por um funcionário da empresa que teriam subtraído a motocicleta que se encontrava na
Rua Irmã Adelaide
, entre
Barão do Rio Branco
e a
Rua da Paz de Carvalho
. Diante disso, os guardas se deslocaram até o local e
avistaram a motocicleta roubada
, a qual estava em frente a
Loja da Skil
e, ao questionarem uma transeunte que se encontrava no local, esta informou que o rapaz que estava na moto teria a deixado no local para
comprar gasolina
. Ocorre que, os guardas ficaram esperando e, após meia hora,
chegou um nacional em um mototaxista com um galão de gasolina em mãos
, momento este que o nacional foi abordado pelos guardas municipais e o identificou como
Francisco Alexandre Ferreira dos Santos
.

Depreende-se que a vítima informou que quando estava saindo de sua casa foi abordada por um nacional e que
este teria lhe apontado uma arma de fogo, tipo pistola, e anunciado o assalto
dizendo:
“PERDEU, PERDEU, PASSA A MOTO, ME DÁ A TUA BOLSA!”
, porém sua bolsa não foi subtraída,
apenas a motocicleta
Honda/CG 150
. Ocorre que, após o assalto, a vítima ligou para a empresa de rastreamento que localizou a motocicleta e a empresa acionou a polícia
que apreendeu a moto e o denunciado
. A vítima foi à rua em que sua motocicleta foi apreendida e, no local,
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática do crime de roubo
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16910848), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma não foi apreendida e nem periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
. Segundo a defesa, a condenação reconheceu a majorante
apenas com base no depoimento da vítima
, o que gera
dúvida
, com a aplicação do
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16910850), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pelo
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto (parecer, doc. ID 16968906).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido e nem periciado.

Não merece guarida tal afirmação
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima durante a fase inquisitiva e durante a instrução criminal
, bem como pelos
depoimentos das testemunhas de acusação
, além da
confissão do acusado Francisco Alexandre Ferreira dos Santos na polícia
(doc. ID 169107772).

A vítima
Rosiléia Pinheiro Soares
foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
(doc. ID 16910820), ao afirmar que
“estava saindo de casa por volta das 15h00min., que o denunciado
pulou em cima com a arma
dizendo perdeu, perdeu, que estava a pé, sozinho, que desceu da moto e a entregou,
que era uma arma pequena, que não sabe especificar o tipo
, que ligou para o rastreamento, que localizaram a moto, que entre o roubo e a localização do veículo se passaram 15 minutos, que ele estava de boné, que a pessoa presa com a sua moto foi a mesma que lhe roubou, que ligou para o rastreamento e eles paralisaram a moto, que informaram onde estava a moto, que o assaltante tinha ido comprar gasolina porque achava que a moto tinha parado por falta de gasolina
.

O acusado
Francisco Alexandre
, na
polícia
(doc. ID 16910772),
confessou que o crime foi praticado com o referido instrumento
, afirmando: “(...) Que, no dia de hoje, estava andando pela rua atrás de emprego,
tendo levado consigo a arma de fogo, tipo pistola 380 plus, oxidada
, pois alega ter inimigos; (...) Que, se projetou para frente da moto,
apontou a arma para a mulher
, forçando-a a parar, em seguida, anunciou o assalto e roubou a motocicleta da mesma; (...) ocasião em que viu uma viatura e pensou que os policiais estavam atrás de si, desta feita,
jogou a pistola em um matagal
, próximo do Shopping Motel; (...) Que,
levou os guardas até o local onde jogou a arma, porém, não mais encontrou no lugar onde jogou
, devido o matagal ser muito alto; (...)
Que, comprou a pistola por R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em Fortaleza, há dois meses; (...)”.

Por sua vez,
o réu não compareceu em juízo, tendo sido declarada a sua revelia
(doc. ID 16910830).

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Assim, não há como deixar de reconhecer a majorante referenciada, vez que, na hipótese,
não resta dúvida sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima da ação criminosa
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024